Tribunal: TJDFT
Processo: 0728470-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DISPONIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme estabelece o artigo 256, do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei.
2. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (§3o, do art. 256, do CPC).
3. Considerando, na espécie, a existência de outros meios disponíveis para localização da parte executada, inclusive com o auxílio do d. Juízo da execução, não se pode concluir que o réu se encontra em local incerto e não sabido, requisito autorizador da citação por edital.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.